Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante em relação à abusividade na execução e cobrança de serviço sem prévio orçamento.
2. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
3. Declarado o valor devido pelo serviço no dispositivo do voto condutor do acórdão, cabe ao credor exigir a cobrança do débito remanescente pelos meios jurídicos adequados.
4. É ônus do interessado formular denúncia aos órgãos competentes sobre a prática abusiva reconhecida judicialmente.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.